Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE CARLOS MARCAL, parte exequente, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença indeferiu a penhora de 30% sobre os vencimentos da parte executada, para desconto em folha de pagamento. Alega que o não pagamento da condenação imposta em sentença perdura por anos, tendo várias buscas patrimoniais sido infrutíferas. Ao final pugna pela reforma da decisão a quo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Liminar deferida. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido: “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
IV. Cabe esclarecer que o crédito perseguido se originou por decisão judicial transitada em julgado pelo não cumprimento do contrato de locação firmado entre as partes. Após tentativas infrutíferas de BACEN (por ausência de fundos), RENAJUD (ausência de veículos), ERIDF, INFOJUD e busca de bens, foi indeferido o desconto do débito diretamente na folha de pagamento da parte executada, limitado a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, até a quitação da dívida. Na situação em tela, a parte agravada possui renda bruta R$ 18.168,98, haja vista ser 2o sargento da PMDF.
V. A parte agravada, causadora do dano material à parte agravante, quedou-se inerte para solução do litígio para na execução de seu valor não quitado a contendo, beneficiando-se de sua própria torpeza, propor recurso perante o judiciário para solicitar a impenhorabilidade de seu salário para não quitação da condenação imposta. Vale dizer que incumbe ao devedor administrar seus próprios compromissos assumidos, sendo inviável a transferência de tal análise ao judiciário. É de se notar, ainda, que o intento da parte agravante tem a finalidade de tentar suspender parte do pagamento pactuado, frustrando, por conseguinte, o adimplemento das obrigações assumidas livremente.
VI. A par do que restou delineado, não tendo sido demonstrado que a penhora incorrerá em prejuízo à subsistência da parte executada, a fim de possibilitar a satisfação do crédito alimentar do agravante e considerando a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, já reconhecida pelo STJ, entende-se pelo deferimento da medida, no percentual requerido, até a quitação do débito.
VII. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a penhora, diretamente sobre a verba salarial parte da agravada, no percentual de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido até a quitação integral do débito. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.